Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase de pronúncia a exclusão de qualificadora somente deve ser feita quando for manifestamente improcedente ou completamente dissociada pelo contexto fático-probatório dos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida a qualificadora por motivo fútil para análise pelo Conselho de Sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.